Tribunal: TJMT
Processo: 0029681-47.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029681-47.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DECISÃO REVOGADA APÓS A REMESSA DO RECURSO À SUPERIOR INSTÂNCIA – RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Tendo o d. juízo
a quo
revogado supervenientemente a decisão agravada, atendendo, pois, à pretensão da defesa, resta prejudicado o julgamento do recurso de agravo em execução penal, ante a perda de objeto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no processo executivo de pena n.o 29681-47.2016.811.0042 – Código: 452571,
realizou a unificação de penas e, por consequência, impôs o regime fechado para o seu cumprimento
, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal c/c art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Nas
razões recursais disponíveis no ID 39284454 e ID 39284455
, a i. Defesa requer a reforma da r. decisão ora combatida para determinar a
manutenção do agravante no
regime semiaberto
, ao argumento de que, embora tenha sido inicialmente preso por conta de regressão cautelar determinada com base na notícia de
desativação da tornozeleira eletrônica mediante a qual cumpria pena no regime intermediário – a qual reputa ilegal porque não fora precedida de audiência de justificação, atualmente experimenta ‘regressão definitiva’ decorrente da unificação de penas determinada em razão da superveniência de nova guia de execução penal, o que lhe soa arbitrário porque a soma do restante de pena a cumprir com a novel reprimenda, alcança patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não se prestando a sua reincidência a influenciar a fixação do regime prisional quando meramente derivado da necessidade de adequação frente à unificação de penas em execução.

Contrarrazoando o recurso defensivo
por meio
do documento digital de ID 39284459, o
Parquet
manifesta-se pelo não provimento da irresignação.

Nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 43016486, em
que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso de agravo
.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o recurso de agravo ora em exame foi interposto na data de
13/12/2019
, e seu objetivo à época era reformar a r. decisão proferida em 05/12/2019, a qual, após a juntada de nova guia de execução penal em nome do reeducando, fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda unificada (ID 39284456).

Entretanto, ao que se vê do andamento processual disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), o magistrado singular reviu seu posicionamento e, na data de
05/06/2020
,
determinou a reinserção do penitente no regime
semiaberto
e, na mesma ocasião, fixou as respectivas condições,
de acordo com o quanto requerido pela i. Defesa

neste recurso, veja-se:

“(...) No caso dos autos, o penitente se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, já

com prazo para progressão ao regime aberto, mas, após a juntada da última guia de execução, que embora

tenha totalizado a pena de 07 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, foi fixado o regime fechado ao

fundamento da reincidência.

Importante observar, aqui, que a fixação do novo regime após a unificação das penas não

pode seguir friamente a escala do art. 33, § 2o, do CP, mas sim observar as peculiaridades de cada caso,

em atenção tanto ao princípio da individualização da pena, quanto da proporcionalidade e razoabilidade.

Sucede que a aludida guia é relativa a condenação por fato ocorrido antes do início da

execução, na data de 10.03.2014, à pena de 03 anos de reclusão em regime aberto, época que não existia

contra si, sentença com trânsito em julgado, de modo que não se evidência qualquer circunstância judicial

desfavorável a justificar a fixação de regime mais gravoso do que o artigo 33 do Código Penal permite.

Ao contrário da situação examinada, é impositiva a mantença do regime semiaberto.

Manter o regime de cumprimento de pena fixado no fechado revela-se numa completa

inversão do sentido atualmente dispensado pelo Código Penal, sentido este que desafia o compromisso

jurídico-constitucional de redução de danos individuais.

Relevante notar também que caracteriza
bis in idem
a consideração da reincidência, pelo

juiz da causa, na individualização da resposta penal e, posteriormente, pelo Juiz da execução, na fixação

de regime mais gravoso quando da unificação de penas (nesse sentido, cf. STJ, HC 28018/MS, 6a T., j.

16-12-2004).

Assim sendo, considerando que a prisão do recuperando não se deu por cometimento de

novo crime, e que o cumprimento irregular da pena pelo recuperando não foi reconhecida como falta

grave, eis que sequer foi ouvido em audiência de justificação para tanto, não há que se falar em utilização

da predita data como base, para benefícios, mas sim, a data em que o penitente foi progredido ao regime

semiaberto, porém deve ser reconhecida como interrupção os períodos em que ele deixou de cumprir as

condições impostas em audiência, bem como, todos os dias em que ocorreram violações em sua

tornozeleira eletrônica.

Com essas considerações, revogo a decisão de mov. 33.1, e mantenho o regime semiaberto

para o cumprimento da pena remanescente, de consequência, promovo a reinserção do penitente no

regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, condicionado as seguintes regras:

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B,

inciso IV, da Lei de Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos

autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando

autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou

buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda,

documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance

(situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá –

telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às

19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar

contrato por prazo determinado).

O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e

apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá

constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua

residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por

telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime

semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão

para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo

monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente

autorizado pelo juiz.

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no

pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vinculo com o penitente e, ainda, o horário

em que o mesmo labora; frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário

das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas;

participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança

religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato,

imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de

instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia

seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como,

não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais

e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de

cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do

sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de

fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta

decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos,

bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver,

fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância

entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente NA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (01), para: assinar

o termo de comparecimento; comprovar o trabalho do mês;

fiscalização da tornozeleira.

(1) FUNDAÇÃO NOVA CHANCE: Rua Governador Jari Gomes n.o 454, bairro Boa Esperança, Cuiabá - MT, CEP 78068-720. TELEFONE PARA INFORMAÇÕES (65) 36138629

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO,

com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em audiência de justificação, podendo

acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O

FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a

violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio

processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de

responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação e/ou

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará OBRIGADO(a) À

REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO

PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às

partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração que

acompanha o presente termo.

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto, instalação da

tornozeleira eletrônica e soltura do recuperando, designo
o dia 06.06.2020 - SÁBADO, o que deverá ser

realizado pela Direção da Unidade Penitenciária em que o recuperando encontra-se recluso,

condicionada à juntada de atestado de comportamento carcerário que seja favorável ao

recuperando.

Saliento que a admoestação do penitente e consequente soltura do mesmo hão de ser

realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do

sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público,

Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, posto que a

Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 – novo

Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente,

não é exceção.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo

Coronavírus, precisa diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser

impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em escala geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

Havendo recurso de agravo interposto, comunique-se o Excelentíssimo Desembargador Relator.

SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, E QUE SEJA

CUMPRIDO AINDA QUE EM PLANTÃO
, como forma de economia e celeridade processual, tendo em vista, especialmente, o contraste entre o exíguo número de servidores lotados nesta Vara e a enorme carga de trabalho, uma vez que o Núcleo de Execuções Penais possui, aproximadamente, 15.000 Execuções ativas, conforme dados extraídos do SEEU, enquanto que somente um serventuário está apto para tal cumprimento, enquanto os outros estão distribuídos em outras atividades não menos importantes.”
– Movimentação n.o 77 do SEEU. Grifos no original.

Por conseguinte, porquanto
fora revogada pelo próprio magistrado singular a decisão contra a qual se insurg
e o agravante
,
houve a perda superveniente do interesse recursal.

CONCLUSÃO

Assim, sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal, por manifestamente prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020